Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONSUMIDOR. APENAS PRÉ-CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. CULPA CONCORRENTE. ARRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO.
1. A Apelante alega que a extinção do contrato resulta do inadimplemento imotivado por parte da Apelada sendo correta a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos até então, para cobrir despesas administrativas e com promoção de vendas, não havendo ilegalidade na cláusula penal presente no contrato. Afirma que a Apelada deve arcar integralmente com a sucumbência, visto que foi quem deu causa a rescisão contratual. Alternativamente, requer que sua proporção seja reduzida para 20% (vinte por cento). Afirma que a correção monetária deve incidir sobre os valores a serem restituídos a partir do trânsito em julgado ou da data da citação.
2. Contudo, no presente caso, houve descumprimento pela Apelante das cláusulas do pré-contrato de adesão atinentes aos deveres de informação e confirmação do negócio por escritura de compra e venda, além dos atos subsequentes para a efetiva transferência da propriedade.
3. Assim, havendo culpa concorrente das partes, impõe-se a recondução ao estado anterior ao nascimento do negócio, não sendo possível aplicar os termos da Lei no 13.786/18, visto que o contrato foi realizado em data anterior à edição desse dispositivo legal, não sendo possível a retroatividade da lei. Além disso, as arras contratuais previstas no pré-contrato perderiam razão de ser se fosse possível estabelecer outros valores para eventual distrato, presumindo-se suficientes para remunerar as despesas administrativas e promocionais da Apelante, visto que fixadas por ela.
4. Tenho por adequada à distribuição dos ônus de sucumbência, visto que a Apelante foi vencida na maior parte.
5. De igual sorte, foi acertada fixação do termo inicial da correção monetária, pois deve incidir de cada efetivo desembolso.
6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.